Tribunal: TJDFT
Processo: 0004385-71.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA FIXAR AS CONDIÇÕES. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A embriaguez patológica é considerada doença mental capaz de tornar o agente inimputável, todavia, há que restar demonstrada nos autos, através de exame pericial, no caso a instauração de incidente de insanidade mental, o que não ocorreu.
2. Compete ao Juízo da Execução determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução, ajustando às condições pessoais do condenado.
3. O prazo da pena acessória, a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.